Tribunal: TJDFT
Processo: 0752808-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. RENAJUD. INFOJUD. E-RIDF. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. NOVA PESQUISA. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário foram criados com o intuito de proporcionar maior integração das informações e agilidade nas demandas.
2. Mostra-se possível a reiteração de consultas aos sistemas disponíveis para localização de bens passíveis de penhora após decorrido lapso temporal razoável desde a última consulta.
3. No caso em análise, decorridos mais de seis anos desde a última consulta realizada, a negativa de realização de novas consultas aos sistemas judiciários fere o princípio da cooperação e da busca pela solução mais célere da execução.
4. O art. 85, §11 do Código de Processo Civil estabelece que caberá ao Tribunal majorar os honorários advocatícios fixados anteriormente.
4.1. No caso dos autos, não houve fixação de honorários advocatícios na decisão agravada, sendo descabida a majoração da verba honorária. Precedentes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.